Tribunal: STJ
Processo: 1037879-93.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741868 - SP
(2024/0339524-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO EST DE SAO
PAULO
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA DE LIMA AMBRÓSIO - SP260906
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE SANTOS CUNHA - SP430445
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 7981da43-c511-4434-b8b2-6acebef1eb25

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741868 - SP
(2024/0339524-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO EST DE SAO
PAULO
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA DE LIMA AMBRÓSIO - SP260906
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE SANTOS CUNHA - SP430445
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS. AÇÕES COLETIVAS. LITISPENDÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
existência de litispendência entre a ação coletiva proposta pela
AOJESP, que representa exclusivamente os Oficiais de Justiça do
Estado de São Paulo, e outra ação coletiva movida pela ASSETEJ, que
representa servidores de outras categorias do Poder Judiciário paulista.
Documento eletrônico VDA55283982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 4d74c326-8265-4890-b8c4-975543d0bf68

2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da existência de
a quo
litispendência entre as duas ações coletivas ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido (fl. 1.413).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto
aos argumentos que demonstrariam a não incidência da Súmula 7/STJ.
Requer o prequestionamento da violação ao
o, XXI, da Constituição
art. 5
Federal, defendendo haver afronta ao direito de representação associativa.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fls. 1.443-1.444).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
Documento eletrônico VDA55283982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 4d74c326-8265-4890-b8c4-975543d0bf68

decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Nesse contexto, verifico que a alteração da conclusão do Tribunal a quo
, acerca da "ocorrência de litispendência desta demanda com a ação
coletiva
no
1059064-27.2021.8.26.0053,
proposta
pela
ASSETJ", ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ
(fl. 1.419).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Em relação à suposta inobservância do direito de representação associativa
(art. 5o, XXI, da CF), os presentes embargos desafiam jurisprudência pacífica desta
Corte Superior no sentido de que os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA55283982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 4d74c326-8265-4890-b8c4-975543d0bf68

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE PIS E
COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMO.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. COMISSÃO
PAGA ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar
afronta a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência pertencente ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.440.565/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
15/4/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FATO NOVO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Mandado de segurança com pedido liminar.
2. Reforça-se que, os embargos de declaração objetivam sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, nos termos do
do CPC, sendo
art. 1022
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar violação a dispositivos constitucionais, por se
tratar de matéria de competência do STF, nos termos do
III,
art. 102,
"a", da CF. Precedentes.
4. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos
de declaração, aplicável a multa inserta no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (EDcl
nos EDcl no AgInt na Pet n.
relatora Ministra Nancy
16.632/RJ,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:05
Código de Controle do Documento: 4d74c326-8265-4890-b8c4-975543d0bf68

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.741.868 / SP
Número Registro: 2024/0339524-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10378799320228260053 1037879932022826005350000 10590642720218260053 20230000748559
20230000883787
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO EST DE SAO
PAULO
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA DE LIMA AMBRÓSIO - SP260906
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE SANTOS CUNHA - SP430445
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO EST DE SAO
PAULO
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA DE LIMA AMBRÓSIO - SP260906
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
Documento eletrônico VDA56313683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 5cf495cc-0017-40de-9dc6-0f234d8e4f95

PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE SANTOS CUNHA - SP430445
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 5cf495cc-0017-40de-9dc6-0f234d8e4f95